Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cuida-se de apelação cível com pedido de tutela recursal provisória, interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA da sentença proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória proposta em face do DISTRITO FEDERAL, na qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, nos termos da fundamentação, que a transcrevo em parte: (...) Na situação da demandante, apurou-se inexistir anormalidade ou perda anatômica. Além disso, a função psicológica da requerente está igualmente preservada. Em face desses elementos, concluo ter sido legal e compatível com a situação física e psicológica da requerente a conclusão da Administração Pública pelo não enquadramento da autora na condição de deficiente para concorrência às vagas especiais do certame. (...) Irresignada, apela a parte autora (id 13628014). Preliminarmente, sustenta ofensa ao princípio da identidade física do juiz, na medida em que o magistrado que sentenciou o feito não teria sido o mesmo que realizou a audiência de instrução, razão pela qual pugna pela anulação da retro sentença, para se determinar que outra seja prolatada. Pugna, ainda, pela cassação da sentença por alegada inobservância ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que a sentença não foi devidamente fundamentada. No mérito, repisa os argumentos insertos na inicial de que se inscreveu no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo em Saúde, nas vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, tendo em vista a retirada total da tireoide e das paratireoides para tratar uma neoplasia maligna da glândula da tireoide, o que teria provocado uma série de consequências fisiológicas que a tem impedido de ter uma vida normal. Sustenta que após a retirada total da tireoide houve uma metástase das cervicais, razão pela qual em 2009 foi submetida a um procedimento cirúrgico de esvaziamento cervical, “o que gerou comprometimento na musculatura da região cervical e dores generalizada que se agravaram ao longo do tempo e persistem até os dias atuais” (id 13628014, pg. 4). Entende que nos autos estão suficientemente comprovadas as sequelas que determinariam o enquadramento de sua condição tal como portadora de necessidades especiais. Argumenta que a apesar ela possui uma qualidade de vida muito próxima a uma vida normal, não poderia a magistrada desconsiderar a sua deficiência física, e que “existe uma grande diferença entre estar normal e estar próxima do normal e isso significa reconhecer justamente a anormalidade do cotidiano da APELANTE” (id 13628014). Ao final, por entender presentes os requisitos básicos, pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal para a reserva de vaga e manutenção do nome da recorrente na lista de aprovados como pessoa com deficiência física no concurso para Técnico em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Requer o acolhimento das preliminares para cassar a sentença e, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, proferir novo julgamento. Alternativamente, requer a confirmação do tutela de urgência, com a nomeação e posse do nome da apelante ao cargo pretendido. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas (id 13628017). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 14256039). É o relato do necessário. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de tutela antecipada formulado pela apelante (id 13628014, pg. 21). Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia dos autos cinge-se em apurar se houve ilegalidade e nulidade no ato praticado pelo Distrito Federal, ora apelado, consistente em não considerar a parte autora deficiente física, nos termos da Lei Distrital n. 4.317/09, o que motivou a sua desclassificação do certame. Sem adentrar, por ora, no mérito da apelação, em uma análise superficial, entendo que não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado e a manifesta ilegalidade do ato administrativo. É de se observar que tal auto-intitulação como deficiente física não implica em automático reconhecimento da incapacidade, pois incumbe à Junta Médica a verificação da condição declarada dos candidatos que, na hipótese dos autos, entendeu que não se trata a apelante/autora de pessoa com deficiência física. Aliás, cumpre destacar que, em um exame superficial, as provas dos autos apontam que a candidata não se enquadra a pessoa com desenvolvimento de atividade considerado fora normal para o ser humano, nem a coloca em situação de desvantagem frente aos demais concorrentes. Assim, prima facie, entendo que não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado e que as alegadas moléstias sofridas pela parte decorrentes das cirurgias pelas quais passou, decorrentes do câncer na tireoide, não comprovam a condição de portadora de necessidades especiais da autora/apelante. Ademais, não evidencio o perigo da demora, pois, embora a autora/apelante noticie seu receio em ser preterida na nomeação ao cargo e a possibilidade de preenchimento da vaga do concurso por outro candidato, não trouxe qualquer documentação comprobatória de tal fato. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. Na oportunidade, recebo a apelação no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil.